Tribunal: STM
Processo: 7000268-44.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000268-44.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FÉLIX
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a Questão de Ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, que convertia o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000286-
44.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de fosse intimada a douta Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de
efeitos modificativos. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LUIS CARLOS GOMES MATTOS acolhiam a questão
de ordem. No mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por inexistir qualquer contradição
no julgado, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto quanto à
Questão de Ordem.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:20:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21568093b3

RELATOR: MINISTRO GEN Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FÉLIX.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 240 DO C.P.M. AFASTAMENTO PELO
TRIBUNAL. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
POSSIBILIDADE DA EMENDATIO LIBELLI. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEFESA
QUANTO AOS FATOS IMPUTADOS. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE OU DE
CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de
Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento desta Corte
acerca da matéria já decidida em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade,
ou de contradição no Acórdão impugnado.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DIS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem
suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que convertia o julgamento dos Embargos
Declaratórios 7000286-44.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de que fosse intimada a douta Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para
oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de efeitos modificativos. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por inexistir qualquer
contradição no julgado, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado .

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:20:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21568093b3

RELATOR: MINISTRO GEN Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FÉLIX.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão do
Superior Tribunal Militar, de 6/3/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000150-05.2019.7.00.0000 assim
ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO. ARTIGO 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONCURSO DE PESSOAS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RETIRADA DA ATENUANTE DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DA PENA
DE PRIMEIRO GRAU DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS
CORRÉUS. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.

Não há como aplicar a qualificação do concurso de pessoas, com base em meras
suspeitas ou suposições. No caso dos autos, nota-se que, de fato, não há provas capazes
de embasar os elementos de concurso de pessoas.

O Código Penal Militar é taxativo ao prever no § 1º do art. 240 que pequeno valor é
aquele que não excede a 1/10 (um décimo) do salário mínimo, e não de 1 (um) salário
mínimo como visto na sentença "a quo".

Também não há previsão legal que determine a redução da pena, seja como
atenuante ou causa de diminuição, quando o acusado pede perdão do crime que cometeu.

Recurso ministerial provido parcialmente. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado em 9/3/2020. A DPU foi intimada na mesma data e opôs o presente recurso
no dia 4/5/2020.

A defesa insurgiu-se alegando que o Acórdão está contraditório, uma vez que o requerimento do
MPM foi de condenar o Embargante no art. 240, §6º, IV c/c art. 53, §2º, I como trouxe in verbis:

"(...) Há contradição. Se o requerimento do Ministério Público Militar é explícito -
condenação no art. 240, §6º, IV c/c art. 53, §2º, I - ao decidir pela retirada do §1º, art. 240,
CPM, o acordado nesta Corte está "extra petita".

Não se observou a máxima do "ne eat judex vel extra petita partium" que
determina que o Julgador não pode decidir além do fora do pedido, o que informa o
"princípio da congruência". (...)".

Requereu, por fim, a aclaração do Acórdão impugnado quanto à contradição anteriormente
apontada. Além disso, apontou a necessidade do exaurimento de instância e do prequestionamento da
matéria para eventuais recursos extraordinários.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

A DPU alega que o referido Acórdão apresenta contradição pelo fato de que a pena não poderia ser
majorada pela retirada do §1º do art. 240, uma vez que não foi requerida pelo MPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:20:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21568093b3

A supracitada tese apresentada pela defesa para o presente recurso não merece prosperar pelas
seguintes razões abaixo elencadas:

A DPU equivoca-se quando afirma que o STM decidiu de forma extra petita por retirar a causa de
diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM da pena imposta ao 3º Sgt FRANCISCO DE ASSIS
SILVA FÉLIX. Tal engano ocorre, uma vez que a defesa do embargante esquece-se de mencionar que
também houve uma apelação ministerial e que, por sua vez, o Parquet requereu a condenação do Graduado
nas penas do art. 240, § 6º, inciso IV c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM.

Sendo assim, ao compulsar a doutrina e a jurisprudência sobre o assunto, o entendimento é de que
ocorre o que chamamos de efeito devolutivo do recurso, ou seja, o recurso apresenta os pontos a serem
analisados, sendo esses pontos os limites. Isso não quer dizer que o Juízo obrigatoriamente não deva
analisar outros pontos que a partes apelantes explicitaram. Anota-se que o pedido ministerial, no recurso de
apelação, foi o mesmo realizado por ocasião da denúncia. Desse modo, toda a matéria é reexaminada a fim
de confirmar a sentença a quo, ou reformulá-la se for o caso.

Isso se deve pelo princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo
juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Dessa maneira, como já explicitado anteriormente, o MPM pediu o reexame de toda a matéria a fim de
uma condenação na qual ensejaria em uma pena mínima de 3 (três) anos de reclusão.

Ao enfrentar o tema, assim decidiu esta Egrégia Corte:

" EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. MÉRITO. 1. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 2.
ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. 3. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA.
INAPLICABILIDADE. 4. APLICAÇÃO DE NORMA MAIS BENIGNA. CONDUTA DESCRITA NO CPM.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE "EMBRIAGUEZ EM
SERVIÇO" OU DE "RECEITA ILEGAL". INVIABILIDADE. 6. PREQUESTIONAMENTO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 7. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. À exceção das matérias de ordem pública, a amplitude do efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas insurgências
expressamente delineadas pela parte sucumbente, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum. (...) Apelo defensivo a que se nega
provimento. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000935-98.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julg.: 14/5/2019).

Dessa forma, percebe-se que não houve qualquer afronta ao Princípio da Congruência, uma vez que,
como demonstrado, o pedido ministerial foi o mesmo contido na denúncia e, assim, ao se examinar toda a
matéria, não há que se falar em Decisão extra petita como quer fazer crer a defesa.

Outra situação que, por vezes ocorre, é a chamada emendatio libelli. Com base nesse instituto
jurídico, é permitido ao julgador dar ao fato a capitulação legal (ou classificação jurídica) diversa que melhor
entender, sem que precise adotar nenhuma providência prévia, ainda que, em decorrência dessa alteração,
tenha que aplicar a pena mais grave.

Ao Comentar o art. 437 do CPPM, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Portanto, neste artigo, o que os julgadores podem fazer, na fase da sentença,
é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia), sem se
preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos
fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juízo pode alterá-la, sem qualquer
cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:20:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21568093b3
variar conforme o seu livre convencimento. Se o promotor descreveu, por exemplo, um
furto com fraude, mas terminou classificando como estelionato, nada impede que o
Conselho de Justiça corrija essa classificação, condenando o réu por furto qualificado
- embora tenha que aplicar pena mais grave. É a chamada emendatio libelli. (...)" (IN:
Código de Processo Penal Militar Comentado. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 404).

No caso em apreço, o STM apenas corrigiu a sentença que estava em discordância com a Legislação
Castrense, uma vez que a causa de diminuição da pena prevista no art. 240, §1º deve ser aplicada somente
se o valor da coisa furtada não exceder 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do País, que
hoje é em torno de R$ 104,50 (centro e quatro reais e cinquenta centavos), e não R$ 1.083,32 (um mil e
oitenta e três reais e trinta e dois centavos) (valor dos produtos encontrados na posse do agravante).

Assim é o entendimento dessa Egrégia Corte sobre o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES.
BENEFÍCIO AO RÉU. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No presente caso
operou-se a emendatio libelli in mellius, não sendo necessária a formulação de
pedido prévio do MPM para dar aos fatos nova definição jurídica. Inteligência do
Art. 437 do CPPM e da Súmula nº 5 do STM. 2. Todas as elementares do crime de uso
de documento falso constam na Denúncia, estando preenchidos, portanto, os critérios
estabelecidos no art. 437 do CPPM e na Súmula nº 5 do STM. 3. De acordo com a
jurisprudência pátria, uma certidão emitida pela internet pode ser caracterizada como um
documento passível de ser falsificado, sem a obrigatoriedade de conferência para
caracterização do delito. Precedentes. 4. O benefício ao Acusado decorrente da
desclassificação delitiva é evidente, uma vez que foi denunciado pela prática do crime de
estelionato definido no art. 251, "caput", do CPM, que prevê uma pena de reclusão entre 2
(dois) e 7 (sete) anos, enquanto que o Conselho Permanente de Justiça o condenou à pena
de 1 (um) ano de reclusão como incurso, por desclassificação, nos art. 315 c/c o art. 312 e
com o art. 68, todos do CPM. 5. O desconhecimento da irregularidade documental por parte
do Apelante foi uma alegação da Defesa. Entretanto, ela não se desincumbiu do ônus que
lhe cabia, pois não fez prova do alegado. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 7000841-53.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julg.: 28/5/2019). (Grifo nosso.)

Assim, vê-se que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação do crime, podendo o Juízo mudar
se achar que classificação do delito não está corretamente adequada.

Além disso, Embargos Declaratórios, salvo hipóteses excepcionalíssimas, devem ser rechaçados,
quando, por meio desses, busca-se obter a reforma do julgado, dando-lhes efeitos modificativos.

Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. (...). Embargos declaratórios rejeitados." (AI 681331 AgR-ED, Rel: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, publ. em 10/9/2010) (Grifo nosso).

Foi esse, também, o entendimento do Plenário deste Tribunal, ao julgar Embargos de Declaração de
relatoria do Eminente Ministro Gen Ex FERNANDO SERGIO GALVÃO:

"EMENTA. Embargos de Declaração. Obscuridade, Contradição, Omissão ou Ambiguidade. Requisitos
do art. 542 do CPPM. Não Configuração. Efeito Modificativo. Inviabilidade.

(...) Não ocorrentes as hipóteses elencadas no art. 542 do CPPM, relativas ao cabimento dos
Embargos de Declaração , a pretensão de emprestar efeitos modificativos ao acórdão questionado
mostra-se de todo infrutífera." (Emb de Decl nº 136-53.2013.7.00.0000) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:20:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21568093b3

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de Recurso Extraordinário perante o Supremo
Tribunal Federal, deixo de analisar o pedido, por se tratar de matéria da estrita competência daquela
Suprema Corte.

Diante das razões apresentadas, restou claro que o Acórdão embargado não apresentou qualquer
ambiguidade, ou mesmo contrariedade suscitadas no Acórdão, a ponto de ensejar o acolhimento dos
Embargos de Declaração, tampouco lhes conceder efeito infringente (modificativo), como parece ser a
intenção da combativa Defesa.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por
inexistir qualquer contradição no julgado, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203bd258d
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000268-44.2020.7.00.0000
RELATOR: Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FÉLIX, ex-3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO - QUESTÃO DE ORDEM

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ex-3º Sargento do Exército (ex-
3º Sgt Ex) Francisco de Assis Silva Félix contra Acórdão proferido por esta Corte nos
autos da Apelação 7000150-05.2019.7.00.0000, em 6.3.2020. Na ocasião, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por proclamação do eminente Ministro-Presidente (art. 67, §
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - RISTM), deu parcial
provimento ao Apelo ministerial para, ao manter a condenação do ex-militar, retirar a
causa de diminuição de pena prevista no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar (CPM),
com a consequente majoração da pena de 5 meses para 1 ano e 3 meses de reclusão.

Pautado o processo para julgamento na Sessão Virtual, ocorrida entre 8.9.2020 e
10.9.2020, ofertei Questão de Ordem, no intuito de que fossem os autos baixados em
diligências para intimação da parte contrária, em face dos efeitos infrigentes do
Embargos opostos, consoante determina o Regimento Interno deste Tribunal. No
entanto, vencido pela douta maioria, apresento esta Declaração de Voto, na forma
regimental.

Dito isso, com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscitei a referida Questão de
Ordem de forma prévia ao julgamento dos Embargos de Declaração. Nesse sentido, nas
Razões o Embargante anunciava, entre outras demandas, que estava a buscar a
aplicação de efeitos modificativos. Isto é, pretendia alterar a Decisão concessiva,
obviamente para revertê-la e, assim, reobter a minorante penal que o beneficiava. Leia-
se o pedido exposto na Petição:

"Francisco de Assis Silva Félix requer desta egrégia Corte Castrense que
o presente Embargos de Declaração com Efeito Infringente, seja
conhecido e, adentrando ao que se pretende, aclare no Acórdão a
contradição existente, porque, ao decidir, atuou 'extra petita ao
requerimento do Acusador de instância inicial, que expressamente pediu
a reforma da Sentença condenatória para aumentar a pena com fulcro no
art. 240, § 6º, inc. IV, combinado com o art. 53, § 2º, inc. I, Código Penal
Militar, e o plenário de Ministros, diversamente, retirou a 'causa de
diminuição de pena', prevista no § 1º, do art. 240, do CPM, majorando a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203bd258d
reprimenda imposta e, assim, decidiu 'além', concedendo coisa
diversa da que foi requerida pelo MPM/Fortaleza/CE." (Grifo nosso)

De acordo com o RISTM, em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para que,
caso queira, possa impugnar:

Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou
o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser
concedida vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo
de cinco dias. (Grifo nosso).

A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena
aceitação no âmbito das demais Justiças - Comum, do Trabalho e Eleitoral. O Superior
Tribunal de Justiça (STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da
seguinte decisão:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
PARTE EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os
Embargos de Declaração visam suprir Omissão, Obscuridade ou
Contradição, conforme dispõe o art. 535, incisos I e II, do CPC. 2.
Embargos de Declaração aceitos com Efeitos Infringentes, sem
intimação da Parte Contrária para oferecer Contrarrazões,
configura a violação aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes mais
recentes desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão
apontada".
[STJ.
Processo
0802426-48.2013.4.05.8300
-
Apelação/Reexame Necessário (...) Rel. Des. Federal Alexandre Luna
Freire (Convocado); grifo nosso].

A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse
tema, como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em 1º.12.2016:

" DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Parte adversa nos embargos de declaração com efeito
modificativo deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham
a ter efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para
apresentar suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne
os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
julgar recurso interposto por um banco num processo contra uma
fabricante de refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes
argumentou que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no
sentido contrário, acolhendo a necessidade de a parte contrária
apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203bd258d
banco coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No
voto, o ministro ressaltou que a tese levantada diz respeito à
necessidade de abrir vista à parte contrária quando, na oposição de
aclaratórios, estes puderem ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os
argumentos do banco "no sentido de que a atribuição de efeitos
modificativos aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação
da contraparte, sob pena de nulidade do julgado". O voto do relator foi
acompanhado por unanimidade pelos demais ministros da Corte
Especial." (Parte adversa nos embargos de declaração com efeito
modificativo deve ser intimada. Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal
da Cidadania, 2016. Acesso em 8.9.2020. Disponível
em http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias- antigas/2016/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de- declaracao-com-efeito-modificativo-deve-ser-intimada.aspx#:~:text= Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20declara%C3%A7%C3 %A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%20intimada,-C onte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20p ossibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla% 20defesa).

Em face do exposto, suscitei Questão de Ordem para converter o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000286-44.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o pedido
de efeitos modificativos.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz